Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-64.2021.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática. Recurso de apelação. Pedido de gratuidade inserido nas razões de apelação. Indeferimento.
- Documentos juntados pelos agravantes destituídos de força probatória da invocada hipossuficiência financeira.
RECURSO DESPROVIDO.